Tribunal: TJDFT
Processo: 0700041-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700041-03.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ERICA DA SILVA BARBOSA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário – ARE, interposto pelo réu/recorrente, com fundamento no art. 1.042 do CPC. Em suas razões recursais a parte recorrente alega que não haverá modificação da premissa fática delimitada pela corte de origem, mas aplicação correta dos dispositivos constitucionais que se alegam violados. No Recurso Extraordinário inadmitido, o recorrente alega que a decisão recorrida (i) viola a Constituição, desrespeitando os artigos 8o, I, 165, §9o, 169, caput e §1o; (ii) julga válida a Lei Distrital n.o 5.249/13 contestada em face da Constituição; (iii) julga válida a Lei Distrital no 5.249/2013 contestada em face da Lei Complementar n. 101/2000 (LRF). A parte ex-adversa apresentou contrarrazões. Decido. Em relação ao juízo de retratação, tem-se em conta que a análise da pretensão recursal pressupõe a análise da legislação local (Lei no 5.249/2013), estando imune ao Apelo Extremo por força do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF, o que, por si só, impede o seguimento do Recurso Extraordinário. Por tais razões, mantenho a decisão agravada. Por outro lado, conquanto queira o recorrente ver aplicado o tema 864 de Repercussão Geral, o Acórdão esclareceu ser inaplicável ao objeto da lide, nos seguintes termos: “A controvérsia não se enquadra na hipótese elencada pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 905.357 RG/RR (tema 864), uma vez que não se trata de implantação de reajuste salarial previsto na Lei n. 5.249/2013, mas de cálculo das gratificações de preceptoria e de coordenadoria na forma prevista nas Portarias no 124/2009 e no 74/2015, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal.” Nesse sentido, ainda que a Corte Suprema entenda ter a decisão que negou seguimento se fundado exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, seria, o caso de submeter os autos à reconsideração do STF, haja vista que a Decisão afastou expressamente o tema 864 da hipótese dos autos. Sendo tempestivo e adequado, havendo interesse recursal e legitimidade de parte, e dispensado preparo, em razão de ser ente da federal o recorrente, reputo regular o recurso, cabendo tão somente à Presidência dessa turma a realização do juízo de retratação, e, mantida a decisão agravada, remeter os autos ao STF, na forma do art. 1.042, § 4o do CPC. Encaminhe-se os autos ao Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e Ações Coletivas – NUGEPNAC, a fim de observar a existência de representativo da controvérsia sobre o tema “inconstitucionalidade de conceção de gratificação preceptoria com base em vencimento básico reajustado por Lei, cujos efeitos estão suspensos por inexistir prévia dotação orçamentária e específica previsão em LDO”, em observância ao Ofício-circular no 19/PRES.STF, de 24/11/2020 e ao Processo Administrativo PA-SEI no 20.279/2020 deste Tribunal de Justiça. Após, inexistindo processo com idêntica questão submetida à apreciação do E. STF, remetam-se os autos àquela Suprema Corte. Brasília, 13 de novembro de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal